Tribunal: TJMT
Processo: 0036805-89.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036805-89.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento, Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HERONDINA DE CARVALHO SOUZA - CPF: 503.401.151-49 (APELANTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO ACOLHIDA, SENTENÇA ANULADA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS APRESENTADOS PELA PARTE – RESPOSTAS INDICADAS NO LAUDO PERICIAL INSUFICIENTES PARA CONCLUSÃO INEQUÍVOCA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS POSSÍVEIS LIMITAÇÕES INDICADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. O LAUDO PERICIAL DEVE INDICAR RESPOSTAS CONCLUSIVAS A TODOS OS QUESITOS APRESENTADOS PELO JUIZ, PELAS PARTES E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

2. QUANTO A MATÉRIA NÃO ESTIVER SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA, NOS TERMOS DO ART. 480, DO CPC, O JUIZ DETERMINARÁ, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE, A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA VISANDO CORRIGIR EVENTUAL OMISSÃO OU INEXATIDÃO DOS RESULTADOS A QUE ESTA CONDUZIU.

3. NA HIPÓTESE, NÃO FORAM RESPONDIDOS OS QUESITOS APRESENTADOS PELAS PARTES E NEM ANALISADAS TODAS AS LIMITAÇÕES INFORMADAS, CARACTERIZANDO CERCEAMENTO DE DEFESA, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER CASSADA A SENTENÇA, COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA QUE SEJA REALIZADA NOVA PROVA PERICIAL.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Herondina de Carvalho Sousa, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez que move contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que
não foram respondidos os quesitos básicos que apresentou no laudo pericial, bem como não foi sequer analisada a limitação motora

que possui, o que pode implicar em insuficiência da prova observada
, restando evidente a nulidade do julgamento.

No mérito, sustenta que a sua incapacidade para o trabalho ficou devidamente demonstrada e comprovada nos autos, mormente pelos laudos médicos apresentados.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 134477282).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id.

136846697), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Herondina de Carvalho Sousa
ajuizou ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez
aduzindo ser segurada da previdência social e que está incapacitada para o labor por ser portadora de depressão, síndrome do pânico e tendinite por esforço repetitivo na mão direita, contudo, teve seu benefício suspenso, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual foi realizada perícia médica (id. 134477267 – pág. 162/171), que foi objeto de impugnação pela autora (id. 134477267 – pág. 174/176).

O douto magistrado
a quo
, rejeitou a impugnação da prova pericial realizada nos autos e, sob o fundamento de que a perícia médica indicou a inexistência de incapacidade para o trabalho,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 134477267 – pág. 178/183).

Irresignada,
a apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que
não foram respondidos os quesitos básicos que apresentou no laudo pericial, bem como não foi sequer analisada a limitação motora

que possui, o que pode implicar em insuficiência da prova observada
, restando evidente a nulidade do julgamento.

Com razão
. Inicialmente,
mister
se faz constar que o
auxílio-doença será devido ao segurado quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias e tiver cumprido o período de carência exigido em lei, enquanto a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, a teor do que dispõem os art. 42 e 59, ambos da Lei n. 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Estabelece, ainda, o parágrafo 1o, do art. 42, da aludida norma legal, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

In casu
, conforme já relatado, houve a realização de perícia médica
(id. 134477267 – pág. 162/171), e
ntretanto, a referida prova pericial, ao responder os quesitos da autora, ora apelante, mais especificamente nos quesitos 15 e 16, registrou que “não se aplicam” respostas aos aludidos quesitos, muito embora tenha a parte apresentado diversos questionamentos e documentos médicos junto à inicial, configurando, pois, cerceamento de defesa, precipuamente ante o fato de sequer ter sido analisada a existência de tendinite na sua mão direita, a qual também foi objeto da exordial.

Ora, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos termos do art. 480, do CPC, o Juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia visando corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS DO INSS – RESPOSTAS INSUFICIENTES PARA CONCLUSÃO INEQUÍVOCA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO.

1. O laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público.

2. Conforme disposto no art. 480 do Código de Processo Civil, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

3.
“Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante
.” (RAC 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017).

4.
Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência de elementos suficientes para conclusão inequívoca sobre a incapacidade do segurado, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja realizada nova prova pericial
.”
(RAC/REEX n. 0006120-84.2012.8.11.0025, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 25.09.2019 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA– RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS APRESENTADOS PELAS PARTES– RESPOSTAS INDICADAS NO LAUDO PERICIAL INSUFICIENTES PARA CONCLUSÃO INEQUÍVOCA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. O laudo pericial deve indicar respostas conclusivas a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público.

2. Quanto a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos termos do artigo 480 do CPC, o Juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia visando corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

3. Na hipótese, não foram respondidos os quesitos apresentados pelas partes, caracterizando cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser cassada a sentença, com retorno dos autos ao juízo a quo para que seja realizada nova prova pericial
.”
(RAC n. 1005922-86.2018.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 24.05.2022 – negritei e grifei).

À vista disso, uma vez que não respondidos os quesitos apresentados pela apelante, bem como sequer foi analisada a questão afeta a suposta existência de tendinite, entendo que resta caracterizado o cerceamento de defesa, devendo a r. sentença ser anulada para a realização de nova perícia.

Posto isso, conheço do recurso para
ACOLHER A PRELIMINAR VINDICADA
,
a fim de anular r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja realizada nova prova pericial, com a devida resposta de todos os quesitos apresentados e a devida conclusão a respeito dos requisitos para concessão do benefício, inclusive no tocante a tendinite, para somente depois o MM. Juiz julgar a demanda como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023